Tribunal: TJDFT
Processo: 0718053-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO. REQUISITOS. ANEXO I DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 509/2022 DA ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 (SESSENTA) DIAS. DESCUMPRIMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré Central Nacional Unimed contra decisão que concedeu à autora tutela provisória de urgência para determinar que as rés restabelecessem a cobertura integral do plano de saúde até o dia 5/5/2024.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

3. De acordo com o art. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação, dividindo-se em: individual ou familiar; coletivo empresarial; e coletivo por adesão.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento firmado no sentido de que a vedação à rescisão unilateral de contratos de planos de saúde individuais ou familiares prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998 não se aplica aos planos coletivos, que podem ser rescindidos unilateralmente desde que observado regramento próprio (AgRg no REsp n. 1.324.513/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 26/2/2019.).

5. O Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS dispõe sobre a possibilidade de rescisão, pela operadora, de contratos de plano de saúde nas modalidades “coletivo por adesão” e “coletivo empresarial” nos seguintes termos: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”. Em complemento, o art. 23 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

6. Na hipótese, a autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela agravante na modalidade “coletivo por adesão”. Da análise dos autos verifica-se que a agravada foi notificada por e-mail, no dia 5/3/2024, sobre o cancelamento do seu contrato de plano de saúde, com indicação de encerramento no dia 9/4/2024. Ao contrário do que sustenta a agravante, a data de encerramento apontada no e-mail de notificação não observa o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, o que indica a probabilidade do direito da agravada de ter o plano de saúde restabelecido nos moldes determinados na r. decisão recorrida. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.

7. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifica-se que a extinção unilateral do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sem a observância das regras aplicáveis ao caso, poderia resultar em prejuízos à assistência à saúde contratada pela beneficiária, especialmente diante da existência de procedimento cirúrgico agendado.

8. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, as rés poderão cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC.

9. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

10. A necessidade de restabelecimento de plano de saúde, mormente diante da existência de procedimento cirúrgico agendado, justifica a imposição de medida coercitiva capaz de assegurar o célere e efetivo cumprimento da ordem judicial, nos moldes previstos no art. 537 do CPC, motivo pelo qual é proporcional e razoável a fixação de multa cominatória diária equivalente a R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

11. Recurso conhecido e desprovido.